Tribunal: TJSP
Processo: 2088635-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Pandemia do coronavírus. Recomendação no 62, CNJ. Assegurada progressão ao regime semiaberto. Manutenção no regime fechado. Adequado e proporcional assegurar ao paciente a progressão antecipada ao regime aberto. Ordem concedida para, convalidada a liminar,

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Pandemia do coronavírus. Recomendação no 62, CNJ. Assegurada progressão ao regime semiaberto. Manutenção no regime fechado. Adequado e proporcional assegurar ao paciente a progressão antecipada ao regime aberto. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar a progressão antecipada ao regime aberto, mediante condições definidas pelo juízo da execução penal.